Tribunal: TJDFT
Processo: 0747925-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747925-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DENILSON GABRIEL DELFINO AGRAVADO: M. C. P. G. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por M.C.P.G.. representada por D.G.D., que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize a internação da menor em leito de UTI, conforme a prescrição médica, sob pena de multa diária de R$10.000,00, que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC (ID 252822884). Nas razões recursais, a agravante sustenta que, na data da solicitação da internação, a beneficiária contava com apenas 76 dias de vigência do plano de saúde. Invoca o disposto no art. 12, V, “b”, da Lei no 9.656/98, que estabelece o prazo de carência de 180 dias para internações hospitalares, o qual não teria sido cumprido. Argumenta que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) reforça a necessidade de observância da carência contratual como forma de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do plano e evitar condutas oportunistas. Alega que a ausência de cumprimento do prazo de carência afasta a probabilidade do direito invocado pela parte agravada. Informa, ainda, que autorizou a internação da menor, mesmo diante da carência, tendo esta recebido atendimento e alta em 15/10/2025. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao consultar os autos de origem, verifica-se que a agravada é beneficiária do plano de saúde coletivo Hapvida, cuja adesão se deu em 24/07/2025, sob cobertura parcial temporária, conforme carteira de saúde (ID 252818130). Conforme relatório médico de 08/10/2025, a paciente, então com três meses de idade, deu entrada no serviço hospitalar em 07/10, apresentando quadro de tosse há três dias, febre, creptações, tiragem subcostal e de fúrcula, além de dessaturação (Sat O 88%). Após oxigenioterapia e exames, houve melhora momentânea, porém, durante a madrugada, a paciente apresentou variações de saturação, exigindo aumento do fluxo de oxigênio e manutenção dos sinais de esforço respiratório. Reavaliada às 9h do dia seguinte, persistia o quadro clínico grave, com necessidade de internação em UTI para vigilância e tratamento intensivo (ID 252818134). O pedido de internação foi inicialmente indeferido pela agravante, com base no não cumprimento do prazo de carência contratual de 180 dias (ID 252818133). O juízo de origem, contudo, deferiu a tutela provisória com fundamento no art. 35-C da Lei n. 9.656/1998. Posteriormente, a agravante informou o cumprimento da medida liminar, autorizando a internação em 09/10/2025 (ID 77945801). A concessão de tutela de urgência é condicionada à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da probabilidade do direito pretendido (art. 300, do CPC). Nos termos do artigo 35-C da Lei n. 9.656/1998, os planos de saúde são obrigados a garantir cobertura para atendimentos em casos de emergência ou urgência, por representarem risco à vida ou à integridade física do paciente. No caso concreto, trata-se de recém-nascida, com diagnóstico de Bronquite Aguda (CID 10), cuja internação em UTI foi indicada por profissional médico para tratamento intensivo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que cláusulas contratuais que limitam o tempo de internação hospitalar são abusivas, conforme Súmula 302 do STJ: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. Mantendo a linha de entendimento já adotada por esta relatoria em casos análogos, colaciono o precedente abaixo: Ementa: Direito Civil. apelação. Plano De Saúde. Internação Hospitalar. Prazo De Carência. Urgência. Dano Moral. Parcial Provimento. I. Caso em exame 1. Apelação contra a sentença que condenou a operadora de plano de saúde ao custeio de todas as despesas relativas à internação e tratamento do beneficiário, incluindo o uso de antibiótico venoso, bem como ao pagamento de danos morais. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i)saber se houve falha na prestação do serviço na negativa de cobertura de internação hospitalar durante o período de carência, à luz da caracterização de urgência e emergência; (ii) saber se configurado o dano moral passível de reparação em razão da negativa de cobertura. III. Razões de decidir 3. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída. 4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 2o e 3o) e pela Lei no 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, aplicando-se o disposto no art. 35-C, I, que determina a cobertura obrigatória em casos de urgência ou emergência, como os que implicam risco imediato de vida ou lesões irreparáveis, caracterizados por declaração do médico assistente. 5. O pedido médico atesta a necessidade urgente de internação para tratamento com antibióticos venosos, em razão da persistência do quadro clínico grave do autor, menor de idade. 6. A negativa de cobertura pelo plano de saúde, sob o argumento de carência contratual, contraria a legislação aplicável e configura falha na prestação do serviço. 7. Quanto ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que somente se caracteriza quando há agravamento do quadro de saúde, abalo psicológico significativo ou prejuízo à saúde já debilitada, elementos não comprovados nos autos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O dever de cobertura por planos de saúde em situações de urgência prevalece sobre cláusulas contratuais de carência, conforme o art. 35-C, I, da Lei no 9.656/1998. 2. A negativa de cobertura enseja danos morais apenas se comprovado o agravamento do quadro de saúde ou abalo psicológico significativo." Dispositivos relevantes citados: art. 12 V e 35-C I da Lei 9.656/98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.070.341/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/08/2023. (Acórdão 1957901, 0715959-52.2024.8.07.0003, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) Diante da gravidade do quadro clínico apresentado à época da solicitação de internação, da idade da paciente e da natureza emergencial do atendimento, revela-se legítima a concessão da tutela de urgência. A medida judicial mostrou-se necessária para garantir o imediato acesso ao tratamento intensivo prescrito, evitando risco de dano grave à saúde da beneficiária. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator